Tribunal: TJSP
Processo: 1025935-02.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998331
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1025935-02.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado FRIGORIFICO AVICOLA
GUARANTÃ LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025935-02.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 34.705
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1025935-02.2019.8.26.0053/50000.
COMARCA: SÃO PAULO.
EBTE.:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
EBDO.:
FRIGORÍFICO AVÍCOLA GUARANTÃ LTDA.
VOTO 34.705.
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência a
acórdão pelo qual, entre o mais,
negado provimento à apelação outrora
interposta pela hoje embargante. Inocorrência das irregularidades apontadas por essa recorrente.
Portanto, embargos rejeitados.
Embargos de declaração (folhas 1 a 4
dos apensos) foram opostos pela Fazenda do
Estado de São Paulo ao acórdão (folhas 370 a 382
dos autos principais) pelo qual, entre o mais,
negado provimento à apelação por ela outrora
interposta.
Essa embargante alega, com efeito,
em resumo, o seguinte: a) consideração ao artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025935-02.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 34.705
3
527,
I,
“l”,
do
RICMS/2000;
b)
faltar
embasamento legal à pretensão de limitação da
multa a 100% do valor do débito principal; c)
conter o aresto atacado erro material; d) o
valor que extrapola esse percentual se refere à
atualização monetária da multa sob exame; e)
logo, acolhidos estes embargos, que se lhes
atribua o consequente efeito modificativo.
É o relatório.
Impõe-se a rejeição dos embargos de
declaração sob apreço.
A
propósito,
sobreleva
ser
suficiente a fundamentação do decisório atacado,
fruto de análise apropriada, pois à altura do
desacolhimento da matéria sob exame.
Com
efeito,
dado
terem
sido
analisados e sopesados os argumentos formulados,
não se verificou vício a macular esse acórdão
recorrido.
Aliás,
desse
aresto
embargado
constou, entre o mais, o seguinte (folhas 378 a
381):
“(...) É que esta Câmara tem entendido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025935-02.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 34.705
4
dever ser fixada essa sanção com observância aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
de modo que não comprometa a atividade econômica do
devedor1.
No caso ora sob exame, a multa punitiva
originariamente
infligida
correspondia
a,
aproximadamente, 150% (R$ 23.286,98) do quantum da
obrigação principal (R$ 15.514,80, folhas 40). Daí
representar demasia.
Desse modo, nada há que se alterar na
respeitável sentença, pela qual reduzido o valor
dessa sanção para o equivalente a cem por cento
(100%) da obrigação principal.
Nesse
sentido,
outrossim,
são
de
registro, mutatis mutandis, acórdãos deste Tribunal
cujas ementas seguem transcritas:
“APELAÇÃO Lei Estadual no 13.918/2009
Inaplicabilidade
Inconstitucionalidade declarada
pelo Órgão Especial Taxa que não pode ser superior
àquela
incidente
nos
tributos
federais
(SELIC)
Multa punitiva aplicada em quantia correspondente
a 150% do tributo devido. Inadmissibilidade. Caráter
confiscatório.
Redução
da multa punitiva,
no
que
1 Nesse sentido: apelações 1004300-67.2016.8.26.0053, relator o desembargador Kleber Leyser de
Aquino, julgamento em 13 de março de 2018; 1044189-62.2015.8.26.0053, relator o desembargador
Amorim Cantuária julgamento em 20 de setembro de 2016; e 1048972-34.2014.8.26.0053, relator o
desembargador Ronaldo Andrade, julgamento em 18 de agosto de 2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025935-02.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 34.705
5
exceder a 100% do tributo devido. Precedentes

Manutenção da r. sentença Recurso não provido”2.
“TRIBUTÁRIO ICMS MULTA SUPERIOR A
TRÊS
VEZES
AO
VALOR
DO
TRIBUTO
INDEVIDAMENTE
CREDITADO
EFEITO CONFISCATÓRIO CARACTERIZADO

AÇÃO ANULATÓRIA PARCIALMENTE PROCEDENTE RECURSO DA
FAZENDA DO ESTADO PROVIDO EM PARTE, SOMENTE PARA
ESTABELECER A MULTA EM CEM POR CENTO DO VALOR DO
TRIBUTO INDEVIDAMENTE CREDITADO”3.
Além disso, de somenos eventual adesão
do apelado a programa especial de parcelamento,
porquanto
acordo
da
espécie
não
obsta
o
questionamento judicial de aspectos jurídicos da
dívida.
A esse respeito, por sinal, é de
registro, mutatis mutandis, recente aresto deste
Tribunal de cujo texto extrai-se o seguinte:
“Relevante a fundamentação do pedido.
Orientação
pretoriana
consolidada
e
objeto
de
Recurso representativo de controvérsia (Repetitivo)
julgado pelo C. Superior Tribunal de Justiça indica
deva ser acolhido o apelo, sinalizando que o fato de
a requerente ter aderido ao Programa Especial de
Parcelamento
PEP não implica esteja impedida de
2 Apelação 1030203-47.2018.8.26.0114, 8a Câmara de Direito Público, relator o desembargador
Antonio Celso Faria, julgamento em 23 de abril de 2019.
3 Apelação 1021247-19.2015.8.26.0576, relator o desembargador Ricardo Feitosa, 4a Câmara de
Direito Público, julgamento em 8 de outubro de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025935-02.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 34.705
6
discutir as regras do acordo de parcelamento,
emergindo hígido interesse de agir e a possibilidade
jurídica do pedido. Não era caso de se obstar à
autora
o
acesso
à
tutela
jurisdicional
para
questionar aspectos do parcelamento a que anuiu,
mormente a se ter em conta que se trata de
irresignação a propósito de parcelas acessórias. O
C. Superior Tribunal de Justiça (...) assim decidiu:
“5. A confissão de dívida não inibe o questionamento
judicial da obrigação tributária, no que se refere
aos seus aspectos jurídicos (...) STJ, Primeira
Seção, REsp 1.133.027-SP, j. 13.10.2010, Rel. para o
Acórdão Min. MAURO CAMPBELL MARQUES”4.
Mais: “APELAÇÃO CÍVEL
ICMS
AÇÃO
REVISIONAL Celebração de parcelamento de débito
Programa Especial de Parcelamento
PEP
Acordo
entre partes que não impede o contribuinte de
discutir judicialmente os encargos cobrados quando
estes tenham sido declarados inconstitucionais

Juros de mora fixados pela Lei Estadual n. 13.918/09
Inadmissibilidade Decisão do Pleno do TJSP pela
inconstitucionalidade da referida taxa Multas que
ultrapassam o percentual de 100% sobre o valor do
tributo Impossibilidade Violação ao princípio do
não confisco, previsto pelo artigo 150, inciso IV,
da CF Precedentes R. sentença mantida Recurso
4 Apelação 1010629-32.2015.8.26.0053, 11a Câmara de Direito Público, relator o desembargador
Aroldo Viotti, julgamento em 10 de setembro de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025935-02.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 34.705
7
desprovido”5.
Vistas essas realidades, desacolhe-se
o
todo
argumentado
pela
apelante
(descrito
resumidamente no relatório deste voto) e, assim,
mantém-se a respeitável sentença, aliás, ainda, pelo
respectivo conteúdo (...)”.
No mais, é de registro não se
coadunar à cognição específica da modalidade
recursal ora em foco o objetivo dessa embargante
de instaurar nova discussão sobre a controvérsia
para que se lhe atribua a consequência jurídica
que entende correta6.
Outrossim, desnecessário ora se fazer abordagem acerca de cada qual dos
preceitos apontados e dos argumentos expostos
por essa recorrente, haja vista a fundamentação
correspondente ao aresto atacado consubstanciar
abrangente
análise
a
propósito
dos
pontos
deduzidos no processo.
5 Apelação 1008006-95.2018.8.26.0309, 6a Câmara de Direito Público, relatora a desembargadora
Silvia Meirelles, julgamento em 30 de julho de 2020.
6 Nesse sentido: “os embargos declaratórios só se destinam a eliminação de obscuridade, dúvida,
contradição ou omissão, não cabendo reformar decisão com base em alegação de erros no
julgamento, eis que não possuem natureza infringente” (Orientação do Supremo Tribunal Federal
publicada na Revista Trimestral de Jurisprudência 120/773, 121/260, 123/1049, 134/836, 147/687 e
na Revista dos Tribunais 670/198).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025935-02.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 34.705
8
Conforme, mutatis mutandis, precedente do colendo Superior Tribunal de
Justiça, “Os Embargos de Declaração também não
merecem prosperar, pois manifestam nítido caráter
infringente, não associando com exatidão as linhas
de argumentação desenvolvidas com as hipóteses do
art. 1.022 do CPC/2015. (...) Não é o órgão julgador
obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas
enfrentar a demanda,
observando as questões relevantes e imprescindíveis
à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS,
Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ
de 13.8.2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma,
Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de
28.6.2007”7.
Destarte, é de rigor a rejeição
destes
embargos,
porquanto
objetive
essa
recorrente rediscutir em relação ao acórdão
atacado, e não apenas que, nesta feita, se
suplemente ou sane eventual omissão, com consequentes declaração e modificação desse decidir.
Por esses motivos, e reiterando-se
que esse aresto recorrido não se ressentiu das
7 Embargos de declaração no recurso especial 1726930/RJ, 2a Turma, relator o ministro Herman
Benjamin, julgamento em 28 de março de 2019. Sem esses grifos na redação original.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025935-02.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 34.705
9
hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, se desacolhe o mais alegado com
os embargos de declaração sob exame.
À vista do exposto, rejeitam-se
estes embargos.
ENCINAS MANFRÉ, relator.